Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-95.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ANOTAÇÃO INDEVIDA PREEXISTENTE. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA OPORTUNA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A juntada de documentos em sede de Apelação somente se justifica quando caracterizada a impossibilidade de sua utilização oportuna no juízo de origem, o que não ocorre em relação à sentença de outro processo proferida durante a tramitação do feito na primeira instância.

2. Inexiste ofensa aos arts. 5o, 6o, 9o e 10, todos do CPC/15, e 5o, caput, LIV e LV, da CF/88 se a invalidade da anotação anterior sequer foi objeto das alegações formuladas em juízo.

3. Se não demonstrada a irregularidade da anotação preexistente no momento oportuno, impõe-se a manutenção da sentença no que tange ao pedido de condenação da Ré ao pagamento de indenização decorrente de danos morais, a teor do enunciado da Súmula no 385 do c. STJ.

4. Apelação conhecida e não provida